Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-98.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011045-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JOAO PETERSON MORAES DA SILVA - CPF: 057.774.261-23 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – LIMINAR – SUSPENSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR – REDISCUSSÃO A RESPEITO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ CERCA DE DOIS ANOS – INÉRCIA DA PRÓPRIA DEFESA E DESINTERESSE EXPRESSO DO ACUSADO EM RECORRER – SESSÃO DE JULGAMENTO MANTIDA – PACIENTE CONDENADO – MÉRITO – NULIDADE DO JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR – DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – VIA ELEITA INAPROPRIADA – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO EM QUESTÕES DE MÉRITO – MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – ORDEM DENEGADA.

Estando transitada em julgado a sentença de pronúncia, há cerca de dois anos, contra a qual o pronunciado manifestou-se expressamente que não tinha interesse recursal, bem como sua defesa permaneceu inerte, não apresentando qualquer recurso, descabe cogitar em suspensão da sessão de julgamento pela Corte Popular, para rediscussão a respeito da pronúncia, a uma porque a via eleita não é apropriada para aprofundamentos em questões meritórias, a duas, não existe teratologia na decisão de pronúncia, que considerou a existência dos indícios de autoria, os quais são suficientes para essa fase processual, e, a três, a defesa não pode valer-se de sua própria inércia, para, às vésperas da sessão de Julgamento, requerer sua suspensão.

Uma vez mantida a solenidade da sessão de julgamento pelo Júri Popular, que culminou com a condenação do indivíduo, não prospera a pretensão de nulidade do julgamento, mormente quando a defesa já interpôs o recurso de apelação criminal, que é o apropriado para aprofundamentos a respeito da controvérsia apresentada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
João Peterson Moraes da Silva
, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Segundo os termos da impetração, o paciente foi denunciado, processado e pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, na forma qualificada.

O impetrante assevera, contudo, que a decisão de pronúncia, transitada em julgado, levou a efeito apenas elementos contidos no caderno inquisitorial, pois nenhuma testemunha e nem sequer a vítima foi ouvida na fase instrutória.

Sob a ótica do impetrante, a decisão de pronúncia viola o disposto no artigo 155 e artigo 413, ambos do Código de Processo Penal

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar do
writ,
a fim de que seja
“suspensa a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, marcada para o dia 16/05/2022, às 13h:30min, assim como a ação penal nº 0018229-50.2010.8.11.0042 até o julgamento final desta ação constitucional”.

No mérito, requer a confirmação da liminar, e consequentemente que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 168573178).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressaltou que a decisão de pronúncia, transitada em julgado, nunca foi objeto de recurso, e, no dia 16.5.2023, o paciente foi levado a julgamento pelo Júri Popular, e condenado ao cumprimento da reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 170295184).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo não conhecimento do writ, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Paciente pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado – Sustenta nulidade da decisão de pronúncia por violar os artigos 155 e 413 do CPP – Liminar indeferida – PRELIMINAR – Não conhecimento do writ – Pleito que não deve ser tratado em sede de habeas corpus – Recurso de apelação já interposto pela defesa – Habeas Corpus sucedâneo de recurso de apelação – Pelo não conhecimento.”
(Id. 171615695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no cerne da questão, entendo pertinente ressaltar que, como já relatado, o escopo do pedido liminar contido na impetração era ver declarada
“suspensa a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, marcada para o dia 16/05/2022”,
bem como o trâmite da ação penal, a
os argumentos, em síntese, de que a decisão de pronúncia, frisa-se, que já havia transitada em julgado, foi proferida com base, tão somente, em elementos obtidos do inquérito policial.

A medida liminar foi indeferida, como não deveria deixar de ser, pois, na ocasião, consignei que, n
o caso dos autos, observa-se que
o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em 29.8.2010, pois, dentro dos informes contidos no caderno investigativo, tem-se que ele inclusive confessou a autoria do delito, que, por sinal, foi respaldada pelas testemunhas ouvidas ainda na fase inquisitiva.

Durante a instrução processual, o paciente permaneceu em silêncio durante seu interrogatório judicial, e, assistido pela Defensoria Pública, apresentou seus memoriais, requerendo a impronúncia, sustentando a fragilidade probatória em relação aos indícios de autoria.

A sentença de pronúncia foi proferida em
22.10.2020
, ocasião em que o magistrado singular se convenceu que existiam elementos suficientes apontando os indícios da autoria, e pronunciou o paciente pela prática do crime tipificado no artigo
121, § 2º, incisos IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O acusado, ora paciente, e a Defensoria Pública, ora impetrante, foram devidamente intimados da decisão, cabendo registrar que o próprio paciente manifestou expressamente que não tinha interesse recursal (pdf, p. 339), e a Defensoria Pública permaneceu inerte, não apresentando qualquer recurso.

Decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado, insurgiu-se a Defensoria Pública, pugnando pela suspensão da sessão do Júri Popular.

É evidente a impertinência da pretensão, a uma porque
a via eleita não é apropriada para aprofundamentos em questões meritórias, a duas, não existe teratologia na decisão de pronúncia, que bem considerou a existência dos indícios de autoria, os quais são suficientes para a decisão e, a três, a defesa não pode valer-se de sua própria torpeza, para, às vésperas da sessão de Julgamento, requerer sua suspensão.

Acrescentei que, o acusado estava sendo submetido à sessão perante a Corte Popular, que, com a devida acuidade, deverá ser apreciada toda a prova apresentada, inclusive as declarações de testemunhas, da vítima, e do próprio acusado, se assim ele quiser prestar sua versão perante o Conselho de Sentença.

Com esses argumentos,
indeferi a liminar

pleiteada.

No mérito, o impetrante pede a concessão da ordem,
“a fim de ser declarada a nulidade da sentença de pronúncia, determinando-se a despronúncia do paciente e o arquivamento da Ação Penal 0018229-50.2010.8.11.0042 sem prejuízo do que dispõe o artigo 414, parágrafo único, do CPP”
, ou, alternativamente,
“caso o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha ocorrido até a análise de mérito da presente impetração, pugna pela concessão da ordem para anular eventual condenação pelo tribunal popular e declarar a nulidade da pronúncia.”

Entendo, contudo, que a ordem deve ser
denegada.

Mantenho os fundamentos expostos na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, para confirmar que não há nulidade a ser declarada na sentença de pronúncia, reafirmando que a via estreita do
habeas corpus
não é apropriada para aprofundamentos em questões meritórias, e, sobretudo, tendo em vista que a defesa e o próprio acusado não manifestaram interesse recursal contra a decisão de pronúncia, não me parece adequado compreender a inércia da própria impetrante, para, somente agora, decorridos mais de dois do transito em julgado, querer rediscutir a decisão de pronúncia.

A situação ainda se agrava, porquanto, agora, o paciente foi submetido à sessão de julgamento pelo Júri Popular, bem como condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e sentenciado ao cumprimento da reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, contra a qual a defesa interpôs recurso de apelação criminal.

Dessarte, tendo em vista o julgamento ocorrido pela Corte Popular, solenidade em que foram apresentadas e analisadas todas as provas e teses apresentadas pelas partes, e, sobretudo, tendo em vista que a defesa interpôs recurso de apelação criminal, entendo que não prospera o pedido subsidiário de nulidade do julgamento, mormente porque o aprofundamento a respeito da controvérsia somente será possível por meio da análise do aludido recurso de apelação já interposto.

Pelo exposto,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
João Peterson Moraes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023